Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730695-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (id 62032711) que indeferiu o pedido de o de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, por reputar que existem apenas indícios de dissolução irregular - ante a não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial -, não houve comprovação de lícitos praticados por aquele, além do que a empresa já se encontrava “inapta” em 26/02/19 - antes das tentativas de citação -, sendo que a inclusão daquela pessoa no feito reclama procedimento administrativo, não bastando o mero inadimplemento. Alega, em suma, que seu pedido deve ser acolhido, pois admitido o redirecionamento da execução ao sócio-gerente nas hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica (REsp 1.371.128 e STJ 435), pois, em tal contexto, a infração à lei ou o excesso de poder é presumido. Argumenta que a baixa da empresa na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular, pois necessária sua liquidação. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o sócio-gerente seja incluído no polo passivo da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, cuja intimação deve ser feita na pessoa do sócio-gerente, no endereço constante no id 162714996, p. 16, autos principais. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator